Tribunal: TJSP
Processo: 0006928-62.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Contrato bancário – ação anulatória cc. repetição indébito - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado –

Ementa:
*Contrato bancário – ação anulatória cc. repetição indébito - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – inadmissível a cobrança da tarifa de avaliação – não comprovada a prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – válida a cobrança da tarifa de cadastro conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*